Tribunal: TJSP
Processo: 1019119-84.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Cheque – Ação declaratória c.c. indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito em razão de suposta emissão de cheque sem provisão de fundo – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. Hipótese em que não demonstrada a legitimidade do especifico débito relacionado à restrição. Ônus que tocava ao réu. Cenário diante do qual se impõe acolher a

Ementa:
Apelação – Cheque – Ação declaratória c.c. indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito em razão de suposta emissão de cheque sem provisão de fundo – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. Hipótese em que não demonstrada a legitimidade do especifico débito relacionado à restrição. Ônus que tocava ao réu. Cenário diante do qual se impõe acolher a verossímil alegação do autor, até diante do princípio da facilitação dos interesses do consumidor em juízo (CDC, art. 6o, VIII). Dano moral caracterizado. Indenização que arbitrada em primeiro grau, na importância de R$ 10.000,00, conforme o pedido inicial, não comportando redução. Juros de mora bem estabelecidos na data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por não positivada base contratual para a restrição. Sentença mantida.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019119-84.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelado ANDRÉ LUÍS GARCIA
CESÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019119-84.2019.8.26.0576 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1019119-84.2019.8.26.0576 (processo digital)
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3a Vara Cível
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: ANDRÉ LUÍS GARCIA CESÁRIO
MM. Juiz de primeiro grau: Antonio Roberto Andolfato de Sousa
Voto no 35.595
Apelação Cheque Ação declaratória c.c. indenizatória
Anotação em cadastro de proteção ao crédito em razão de
suposta emissão de cheque sem provisão de fundo Sentença
de acolhimento dos pedidos
Irresignação improcedente.
Hipótese em que não demonstrada a legitimidade do
especifico débito relacionado à restrição. Ônus que tocava ao
réu. Cenário diante do qual se impõe acolher a verossímil
alegação do autor, até diante do princípio da facilitação dos
interesses do consumidor em juízo (CDC, art. 6o, VIII). Dano
moral caracterizado. Indenização que arbitrada em primeiro
grau, na importância de R$ 10.000,00, conforme o pedido
inicial, não comportando redução. Juros de mora bem
estabelecidos na data do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
por não positivada base contratual para a restrição. Sentença
mantida.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação declaratória c.c. indenizatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019119-84.2019.8.26.0576 -Voto no
3
proposta por ANDRÉ LUÍS GARCIA CESÁRIO em face de BANCO DO
BRASIL S/A.
Insurge-se
o
autor
contra
suposto
ilícito
praticado pelo réu, consistente na inscrição de seu nome em cadastros
restritivos em razão emissão de cheque sem fundos. Afirma que já
manteve conta no banco réu, encerrada há muitos anos, mas em agência
diversa da apontada na inscrição. Donde a demanda, objetivando a
declaração de inexigibilidade do débito, o cancelamento da anotação
restritiva e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, de R$ 10.000,00.
A r. sentença julgou procedente a demanda, nos
termos do pedido. Responsabilizou oréu pelas verbas da sucumbência,
arbitrada a honorária em 15% sobre o valor da “liquidação” (fls. 133/137).
Apela oréu. Como fundamentos da irresignação,
diz, em síntese, que: (a)falta interesse processual ao apelado; (b) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019119-84.2019.8.26.0576 -Voto no
4
apelante demonstrou que o apelado possuía conta na agência 6641-9, em
Salto Grande, na Nossa Caixa, aberta em 15.4.97 e encerrada em 18.10.12,
e os cheques que originaram a anotação restritiva são da agência 0223,
também de titularidade do apelado, e foram devolvidos pelo motivo 12,
por falta de fundos; (c) não houve falha na prestação de serviços; (d) o
banco agiu no exercício regular de direito; (e) não é caso de aplicação do
mecanismo da inversão do ônus da prova; (f) de todo modo, o apelado
não demonstrou ter experimentado danos morais; e (g) subsidiariamente,
pleiteia a redução do valor da indenização e que os juros de mora
incidam apenas a partir da data do arbitramento (fls. 139/165)
2. Recurso tempestivo (fls. 138/139), preparado
(fls. 166/167) e respondido (fls. 230/233).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. Não procede a irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019119-84.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Efetivamente, muito embora o banco apelante
tenha demonstrado a existência de relação jurídica estabelecida entre as
partes (cf. fls. 56/65), consistente na conta de titularidade do apelado na
agência 0223-2 (esta admitida pelo apelado), não se desincumbiu do ônus
de demonstrar a existência de conta na agência 6641, nem da legitimidade
do cheque dela emitido e que deu ensejo à anotação restritiva discutida
nestes autos (v. fl. 15).
Observe-se que as cártulas encartadas a fls.
70/71 e 73/76 pertencem todas à conta da agência 223, de modo que não
positivam a legitimidade da anotação restritiva em discussão, relacionada
à suposta conta mantida na agência de número 6641 (fl. 15).
Desse modo, nebuloso o quadro e não havendo
elementos de prova que o elucidem, a verossímil alegação do apelado
deve ser acolhida, até com base no princípio da facilitação do
reconhecimento dos interesses do consumidor em juízo (CDC, art. 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019119-84.2019.8.26.0576 -Voto no
6
VIII).
Por isso que foi bem acolhido o pedido de
reconhecimento da inexigibilidadedo débito atribuído à responsabilidade
do apelado e de cancelamento da correspondente anotação restritiva.
4. E a mera inserção indevida do nome de
alguém em cadastro restritivo é mais que suficiente para se ter como
caracterizado dano moral, que é presumido nas circunstâncias, pelo abalo
que tais restrições trazem à imagem do indivíduo na praça, conforme
iterativa jurisprudência.
Como se verifica dohistórico de fl. 13, o apelado,
ao menos pelo que se depreende daqueles dados, não possuía nenhuma
outra inscrição feita em seu nome quando da realização do apontamento
promovido pelo apelante.
Assim e diante dos critérios adotados por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019119-84.2019.8.26.0576 -Voto no
7
Turma Julgadora em hipóteses análogas, a indenização por dano moral
foi bem reconhecida e arbitrada, na quantia de R$ 10.000,00, conforme o
pedido inicial,não comportando redução, sobretudo à luz da técnica do
desestímulo.
5. No que concerne ao termo inicial dos juros de
mora, também não comporta provimento a irresignação.
No caso, uma vez não positivada base contratual
para o débito em discussão, os juros de mora devem incidir da data do
evento danoso (Súmula 54 do STJ), exatamente como decidido em
primeiro grau.
6.
Mantida
a
sentença,
a
honorária
de
responsabilidade do apelante fica redimensionada em 20% sobre o valor
da condenação,por aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019119-84.2019.8.26.0576 -Voto no
8
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator